Tribunal: TCU
Processo: 000.256/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor dos Srs. Jose Roberto Rufino da Silva Moura, Antonio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, em razão de habilitação e concessão de aposentadoria por idade rural por meio da inserção de dados fictícios no sistema da Previdência Social no âmbito da Agência da Previdência Social em Valença do Piauí-PI jurisdicionada à Gerência Executiva em Teresina-PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor dos Srs. Jose Roberto Rufino da Silva Moura, Antonio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, em razão de habilitação e concessão de aposentadoria por idade rural por meio da inserção de dados fictícios no sistema da Previdência Social no âmbito da Agência da Previdência Social em Valença do Piauí/PI jurisdicionada à Gerência Executiva em Teresina/PI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU, em relação aos responsáveis no que diz respeito aos débitos oriundos dos benefícios de Maria de Jesus Sousa (NB: 41/164.777.333-1), Maria Inês Gomes da Silva (NB: 41/165.597.033-7), Maria da Conceição Rodrigues do Nascimento (NB: 41/164.777.167-3), Luzinete Maria de Araújo (NB: 41/163.029.715-9), Raimunda Barbosa Nascimento (NB: 41/164.777.365-0), Maria de Fátima Gomes de Sousa (NB: 41/163.923.595-4), Lídia Francisca de Sousa Rosa (NB: 41/163.029.583-0), Francisca Maria de Sousa (NB: 41/165.597.042-6), Josefa Francisca Noleto Correia (NB: 41/164.777.339-0), Anísia Francisca de Araújo Ferreira (NB: 41/163.923.554-7), Eva Viana da Silva Lima (NB: 41/163.923.555-5), Deuzuita Nunes Pereira (NB: 41/164.777.172-0), Maria Batista Rocha Miranda (NB: 41/165.597.025-6), Maria da Luz de Araújo (NB: 41/164.777.166-5), Maria Francisca Matilde de Carvalho Oliveira (NB: 41/164.777.168-1), Maria de Fátima Barbosa Dourado (NB: 41/165.597.040-0), Maria de Lourdes Pereira da Silva (NB: 41/163.923.938-0), Luzia Teodora da Silva (NB: 41/164.777.363-3), Maria Liduína dos Santos Pereira (NB: 41/163.923.552-0), Maria da Conceição de Paula Cardoso (NB: 41/162.014.836-3), Maria Nunes Ferreira (NB: 41/163.029.588-1), Salete Cardoso Miranda do Nascimento (NB: 41/163.923.611-0), Maria do Rosário Cardoso Barbosa (NB: 41/163.029.584-9), Francisco de Sousa Costa (NB: 41/163.029.702-7), Maria do Socorro Lima da Silva (NB: 41/164.777.382-0), Maria da Conceição Pereira Soares (NB: 41/163.923.614-4), Margarida Maria da Silva Rodrigues (NB: 41/163.923.613-6), Maria da Luz Pereira da Silva Barros (NB: 41/165.597.045-0), Maria do Rosário Lopes de Araújo (NB: 41/165.597.044-2), Maria Mendes Filha (NB: 41/163.029.704-3), Maria Venus da Cruz Sousa (NB: 41/165.597.015-9), Antonio Barbosa de Sousa (NB: 41/163.923.553-9), Francisca Pereira da Silva (NB: 41/163.029.703-5), Maria da Conceição Martins (NB: 41/164.777.383-8), Antonia Pereira dos Santos (NB: 41/163.029.556-3), Maria Gorete de Sousa Santos (NB: 41/160.146.225-2), Rosimar Maria de Carvalho (NB: 41/163.923.596-2), Antonia Alves de Lima Santos (NB: 41/163.923.886-4), Arlete Martins de Sousa (NB: 41/162.014.837-1), Francisca Arinete Oliveira Rabelo (NB: 41/160.146.232-5), Maria de Lourdes da Rocha (NB: 41/165.597.018-3), Antonia Maria do Socorro Silva Santos (NB: 41/163.923.847-3), Antonia Pires de Sousa Brito (NB: 41/162.014.749-9), Honorinda Marques de Sousa (NB: 41/162.014.939-4), Joana Batista de Oliveira (NB: 41/162.014.838-0), Maria de Jesus da Silva Almeida (NB: 41/165.597.039-6), Francisca Maria Sousa dos Santos (NB: 41/159.115.789-4), Antonia Rosália de Sousa (NB: 41/163.923.768-0), Crispim Alves de Lima (NB: 41/160.146.487-5), Domingos Gomes de Almeida (NB: 41/162.014.827-4), Júlia da Silva Oliveira (NB: 41/164.777.380-3), Maria do Amparo da Silva (NB: 41/163.923.610-1), Maria José Pereira da Silva (NB: 41/163.923.597-0), Silvera Pereira Marques (NB: 41/163.923.598-9), Maria Aparecida Barbosa de Sousa (NB: 41/163.923.741-8), Maria das Virgens Alves de S Anjos (NB: 41/164.777.338-2), Maria do Socorro Fernandes (NB: 41/163.923.849-0), Antonia Rodrigues de Mesquita (NB: 41/162.014.839-8), Maria da Guia Rodrigues dos Santos (NB: 41/163.923.742-6), Pedrina Carneiro da Silva Pereira (NB: 41/163.923.551-2), Maria Alves dos Santos (NB: 41/162.014.941-6), Helena de Oliveira Gomes Costa (NB: 21/157.674.814-3), Manoel Vieira Filho (NB: 41/162.014.936-0), Vitória de Sousa Silva (NB: 41/161.153.501-5), Lucimar Dias da Silva (NB: 41/161.153.502-3); 9.2. considerar revel o Sr. Jose Roberto Rufino da Silva Moura, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Antonio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Jose Roberto Rufino da Silva Moura, Antonio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, condenando-os, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. débitos relacionados ao Sr. Jose Roberto Rufino da Silva Moura em solidariedade com o Sr. Markus Barbosa Nogueira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2013 82,93 9/1/2013 725,66 9/1/2013 622,00 30/1/2013 678,00 26/2/2013 678,00 26/3/2013 678,00 25/4/2013 678,00 27/5/2013 678,00 25/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 26/8/2013 1.017,00 25/9/2013 678,00 25/10/2013 678,00 25/11/2013 1.017,00 24/12/2013 678,00 27/1/2014 724,00 25/2/2014 724,00 25/3/2014 724,00 25/4/2014 724,00 26/5/2014 724,00 25/6/2014 520,60 25/7/2014 520,60 25/8/2014 882,60 25/9/2014 520,60 28/10/2014 520,60 25/11/2014 882,60 26/12/2014 520,60 26/1/2015 584,60 23/2/2015 552,60 25/3/2015 552,60 24/4/2015 552,60 25/5/2015 552,60 25/6/2015 552,60 27/7/2015 552,60 25/8/2015 552,60 25/9/2015 946,60 27/10/2015 552,60 25/11/2015 946,60 24/12/2015 552,60 25/1/2016 644,60 25/2/2016 644,60 24/3/2016 572,00 25/4/2016 572,00 25/5/2016 572,00 24/6/2016 572,00 9.4.2. débitos relacionados ao Sr. Antonio Welton Alves Nogueira em solidariedade com o Sr. Jose Roberto Rufino da Silva Moura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2012 20,73 2/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 11/12/2012 829,33 8/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 8/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 8/8/2013 678,00 3/9/2013 1.017,00 4/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 6/12/2013 1.017,00 7/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 31/3/2014 724,00 30/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 29/8/2014 1.086,00 30/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 28/11/2014 1.086,00 30/12/2014 724,00 30/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 31/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 29/5/2015 788,00 30/6/2015 788,00 31/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 30/9/2015 1.182,00 30/10/2015 788,00 30/11/2015 1.182,00 30/12/2015 788,00 29/1/2016 880,00 29/2/2016 880,00 31/3/2016 880,00 29/4/2016 880,00 31/5/2016 880,00 30/6/2016 880,00 4/12/2012 124,40 4/12/2012 725,66 8/1/2013 622,00 6/2/2013 678,00 6/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 10/5/2013 678,00 5/6/2013 678,00 8/7/2013 678,00 6/8/2013 678,00 5/9/2013 1.017,00 7/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 4/12/2013 1.017,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 4/9/2014 1.086,00 7/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 4/12/2014 1.086,00 5/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 5/3/2015 788,00 9.4.3. débitos relacionados ao Sr. Jose Roberto Rufino da Silva Moura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2012 62,20 2/10/2012 622,00 1/11/2012 622,00 3/12/2012 829,33 2/1/2013 622,00 4/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 1/4/2013 678,00 2/5/2013 678,00 3/6/2013 678,00 1/7/2013 678,00 1/8/2013 678,00 2/9/2013 1.017,00 1/10/2013 678,00 1/11/2013 678,00 2/12/2013 1.017,00 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 2/6/2014 724,00 1/7/2014 724,00 1/8/2014 724,00 1/9/2014 1.086,00 1/10/2014 724,00 3/11/2014 724,00 1/12/2014 1.086,00 2/1/2015 724,00 2/2/2015 788,00 2/3/2015 788,00 1/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 1/6/2015 788,00 1/7/2015 788,00 3/8/2015 788,00 1/9/2015 788,00 1/10/2015 1.182,00 3/11/2015 788,00 1/12/2015 1.182,00 4/1/2016 788,00 1/2/2016 880,00 1/3/2016 880,00 1/4/2016 880,00 2/5/2016 880,00 1/6/2016 880,00 1/7/2016 880,00 9.5. aplicar aos Srs. Jose Roberto Rufino da Silva Moura, Antonio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores constantes da tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor (R$) Jose Roberto Rufino da Silva Moura 40.000,00 Antonio Welton Alves Nogueira 28.000,00 Markus Barbosa Nogueira 6.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado do Piauí, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.